Tribunal: STJ
Processo: 1004276-84.2020.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487353 - SP
(2023/0388498-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICHELLE CLEMENTE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP355006
AGRAVADO
: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA, RECONVENÇÃO E TUTELA
DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar provimento, por ausência de
violação aos arts. 1.022, 300, 343 e 702, § 6o, do CPC, incidência da Súmula n. 7
do STJ, ausência de cotejo analítico e de juntada dos precedentes da Súmula n. 292
do STJ, além da prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória proposta para constituição de título
executivo judicial referente a mensalidades vencidas em outubro, novembro e
dezembro de 2016.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente o pedido, com resolução de mérito, fixando honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu o trancamento regular da
matrícula, consignou que não houve reconvenção e afirmou ser desnecessária
decisão formal para cessar cobranças extrajudiciais, diante da inexigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão
quanto ao indeferimento da reconvenção formulada nos embargos monitórios; (ii)
estabelecer se o pedido de tutela de urgência poderia ser apreciado mesmo tendo
sido apresentado apenas na instância recursal; (iii) verificar a aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ; e (iv) determinar se o dissídio jurisprudencial foi
corretamente considerado prejudicado.
Documento eletrônico VDA54040443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a44118bd-cd60-411e-ad82-4519da0df236

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão do
do CPC: o acórdão estadual enfrentou as teses,
art. 1.022
indicou a inadequação dos pedidos contrapostos como reconvenção e analisou a
tutela de urgência.
7. A reconvenção deve observar os requisitos da ação (art. 343 do CPC); ausente
reconvenção válida nos autos, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Revisitar a necessidade da tutela de urgência exige reexame dos requisitos do
do CPC, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
art. 300
9. A cessação de cobranças extrajudiciais decorre logicamente da inexigibilidade
reconhecida pela Corte de origem, insuscetível de revisão sem reexame fático-
probatório.
10. O dissídio jurisprudencial permanece prejudicado quando a tese é afastada pela
alínea a do
III, da Constituição, conforme entendimento desta Corte.
art. 105,
11. As alegações de ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal e ao
o
art. 5
art. 8
da Convenção Interamericana não apresentam elementos aptos a alterar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão no acórdão de origem, afastada a
Tese de julgamento :
violação do
do CPC. 2. A reconvenção formulada nos próprios
art. 1.022
embargos monitórios, sem observância das formalidades do
do CPC, é
art. 343
considerada inexistente. 3. A análise da tutela de urgência requerida
exclusivamente na fase recursal demanda reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ se
justifica quando a decisão agravada está de acordo com a jurisprudência pacífica
do Tribunal. 5. O dissídio jurisprudencial é considerado prejudicado quando a
matéria é decidida com base na alínea "a" do
III, da
”
art. 105,
CF/1988.
CPC, arts. 1.022, 300, 343, 702 § 6o, 1.021;
Dispositivos relevantes citados :
RISTJ, arts. 259, 21-E § 2o; CF,
o, XXXV; CADH,
art. 5
art. 8.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
Súmula n. 292; STJ, AgInt no AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.250.182/PR;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.872.747/PR;
AREsp n. 1.811.500/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a44118bd-cd60-411e-ad82-4519da0df236

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a44118bd-cd60-411e-ad82-4519da0df236

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487353 - SP (2023
/0388498-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICHELLE CLEMENTE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP355006
AGRAVADO
: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804

PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA, RECONVENÇÃO E TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar provimento, por ausência de violação aos arts.
1.022, 300, 343 e 702, § 6o, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
cotejo analítico e de juntada dos precedentes da Súmula n. 292 do STJ, além da
prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória proposta para constituição de título
executivo judicial referente a mensalidades vencidas em outubro, novembro e
dezembro de 2016.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente o pedido, com resolução de mérito, fixando honorários em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu o trancamento regular da
matrícula, consignou que não houve reconvenção e afirmou ser desnecessária
decisão formal para cessar cobranças extrajudiciais, diante da inexigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto
ao indeferimento da reconvenção formulada nos embargos monitórios; (ii)
estabelecer se o pedido de tutela de urgência poderia ser apreciado mesmo tendo sido
apresentado apenas na instância recursal; (iii) verificar a aplicação das Súmulas n. 7
e 83 do STJ; e (iv) determinar se o dissídio jurisprudencial foi corretamente
considerado prejudicado.
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão do
do CPC: o acórdão estadual enfrentou as teses,
art. 1.022
indicou a inadequação dos pedidos contrapostos como reconvenção e analisou a
tutela de urgência.
7. A reconvenção deve observar os requisitos da ação (art. 343 do CPC); ausente
reconvenção válida nos autos, incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Revisitar a necessidade da tutela de urgência exige reexame dos requisitos do
do CPC, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
art. 300
9. A cessação de cobranças extrajudiciais decorre logicamente da inexigibilidade
reconhecida pela Corte de origem, insuscetível de revisão sem reexame fático-
probatório.
10. O dissídio jurisprudencial permanece prejudicado quando a tese é afastada pela
alínea a do
III, da Constituição, conforme entendimento desta Corte.
art. 105,
11. As alegações de ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal e ao
o da
art. 5
art. 8
Convenção Interamericana não apresentam elementos aptos a alterar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente omissão no acórdão de origem, afastada a
Tese de julgamento :
violação do
do CPC. 2. A reconvenção formulada nos próprios embargos
art. 1.022
monitórios, sem observância das formalidades do
do CPC, é considerada
art. 343
inexistente. 3. A análise da tutela de urgência requerida exclusivamente na fase
recursal demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. 4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ se justifica quando a decisão agravada
está de acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal. 5. O dissídio
jurisprudencial é considerado prejudicado quando a matéria é decidida com base na
alínea "a" do
III, da CF/1988.”
art. 105,
CPC, arts. 1.022, 300, 343, 702 § 6o, 1.021; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados :
arts. 259, 21-E § 2o; CF,
o, XXXV; CADH,
art. 5
art. 8.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada :
n. 292; STJ, AgInt no AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.250.182/PR;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.872.747/PR;
AREsp n. 1.811.500/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MICHELLE CLEMENTE DE
CAMARGO contra a decisão de fls. 228-234, que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar provimento, em razão da ausência de violação
dos arts. 1.022, 300, 343 e 702, § 6o, do CPC; da incidência da Súmula n. 7 do STJ;
da falta de demonstração da semelhança fática por ausência de cotejo analítico; e da
ausência de juntada dos precedentes que deram origem à Súmula n. 292 do STJ.
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

Também se consignou a prejudicialidade do dissídio, nos termos de precedente desta
Corte.
Alega que houve omissão quanto aos requisitos do
do CPC, pois o
art. 343
acórdão não indicou quais formalidades teriam sido inobservadas, sustentando que a
reconvenção pode ser proposta na própria contestação, sem exigência de peça
autônoma (fls. 240-242).
Sustenta que o acórdão foi omisso ao negar a tutela de urgência sob o
fundamento de não ter sido requerida em momento oportuno, afirmando que o
do CPC admite a concessão em qualquer fase, inclusive na instância
art. 300
recursal, quando presentes os requisitos (fls. 241-244).
Afirma que é indevida a aplicação da Súmula n. 83 do STJ ao ponto da
reconvenção, por inexistir exigência legal de forma específica para a peça e por
distinção dos paradigmas citados (fls. 242-243).
Aduz que não incide a Súmula n. 7 do STJ, porque não busca a concessão
da tutela pela Corte Superior, mas o reconhecimento de violação ao
do CPC
art. 300
ao negá-la por ter sido requerida apenas na fase recursal (fls. 243-244).
Pontua que não há prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial,
pois a tese não foi corretamente afastada e merece apreciação (fl. 244-245).
Defende ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal e ao
o da
art. 5
art. 8
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, por suposta inviabilização de
acesso à jurisdição (fls. 244-245).
Argumenta, com base no
do CPC e nos arts. 259 e 21-E, § 2o, do
art. 1.021
RISTJ, pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, pela
submissão ao colegiado, com retorno dos autos à origem para processamento e
julgamento da reconvenção e do pedido de tutela de urgência (fls. 238-246).
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

Requer a reconsideração ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado,
com provimento do recurso especial, para determinar a remessa dos autos à origem a
fim de processar e julgar a reconvenção e apreciar a tutela de urgência (fls. 238-246).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 251.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação monitória proposta por AMC
(SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA), em que se buscou a constituição de título
executivo judicial referente a mensalidades vencidas em outubro, novembro e
dezembro de 2016.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos monitórios e
julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, fixando honorários de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
A Corte
manteve a sentença, reconhecendo o trancamento regular da
a quo
matrícula e consignando que a requerida não apresentou reconvenção, além de
entender desnecessária decisão formal para cessar cobranças extrajudiciais, por se
tratar de consectário lógico da inexigibilidade.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
702, § 6o, 300 e 1.022 do CPC, além de divergência jurisprudencial, sustentando a
possibilidade de reconvenção na ação monitória, a concessão de tutela em qualquer
grau e omissões no acórdão.
Nas razões do agravo interno, a agravante afirma omissão quanto aos
requisitos do
do CPC; defende que o
do CPC permite tutela na fase
art. 343
art. 300
recursal; impugna a aplicação da Súmula n. 83 do STJ; afasta a incidência da
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

Súmula n. 7 do STJ por não pretender reexame probatório; e sustenta que não há
prejudicialidade do dissídio.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual enfrentou os
pontos suscitados: reconheceu que, embora se admita reconvenção na ação
monitória, não houve reconvenção nos autos, mas pedidos contrapostos formulados
nos embargos, que não observaram as formalidades processuais do
do CPC;
art. 343
e, quanto ao
do CPC, assentou que a tutela de urgência foi requerida apenas
art. 300
na via recursal, sendo desnecessária decisão específica para cessar cobranças diante
do reconhecimento da inexigibilidade. À vista disso, não se configuraram as
omissões indicadas.
Assim, não obstante as alegações quanto ao
do CPC, não há
art. 1.022
como afastar a conclusão de que o Tribunal de origem apreciou a matéria,
especificou a inadequação dos pedidos contrapostos como reconvenção e consignou
o entendimento sobre a tutela de urgência, razão pela qual não se verifica omissão a
justificar reforma.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à reconvenção e à
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. A decisão agravada alinhou-se à orientação desta
Corte, segundo a qual a reconvenção deve atender aos mesmos requisitos da ação,
com autonomia de análise das condições e dos pressupostos.
Nesse contexto, permanecendo a constatação de que não houve
reconvenção, mas pedidos nos embargos que não observaram as formalidades do
do CPC, incide o óbice sumular. A propósito, os julgados já mencionados
art. 343
na decisão agravada: AgInt no AgInt no REsp n. 1.250.182/PR.
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

No ponto relativo à tutela de urgência, a decisão agravada pontuou que
revisitar a necessidade de concessão da medida demanda exame dos requisitos, o que
encontra barreira na Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a Corte estadual entendeu que a cessação das cobranças
extrajudiciais decorre logicamente do reconhecimento da inexigibilidade, tornando
dispensável decisão específica. Nesse contexto, permanece hígido o óbice do
reexame fático-probatório. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no AREsp n. 2.872.747/PR.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, é de ser mantida a conclusão de
prejudicialidade quando a tese é afastada pelo exame da alínea a do
III, da
art. 105,
Constituição, conforme entendimento consolidado desta Corte. Cito, pois,
o julgado já mencionado na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.811.500/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52617605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:34
Código de Controle do Documento: 637a49d5-29ad-4b75-995c-56f92b024a92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.487.353 / SP
Número Registro: 2023/0388498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006772320218260704 10042768420208260704 6772320218260704
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHELLE CLEMENTE DE CAMARGO
ADVOGADOS : LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP355006
AGRAVADO
: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHELLE CLEMENTE DE CAMARGO
ADVOGADOS : LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP355006
AGRAVADO
: AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
Documento eletrônico VDA54009740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 63badb45-b029-4bfa-801f-f3c72529dde2

PRISCILA ANTONUCCI FARIA - SP255348
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 63badb45-b029-4bfa-801f-f3c72529dde2